Tribunal: TJDFT
Processo: 0011383-67.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011383-67.2018.8.07.0003 RECORRENTES: NADSON OLIVEIRA DA SILVA COSTA, WELLINGTON DANTAS DE SENA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA NA CONDENAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA NOS DEMAIS CRIMES. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DAS PENAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 Réus condenados por infringirem o artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, um deles também por violar o artigo 180 do mesmo diploma: o primeiro adquiriu um automóvel produto de crime, usando-o nos quatro roubos praticados em sequência contra vítimas diversas, abordadas e ameaçadas pelos dois réus usando revólver quando esperavam ônibus em paradas. 2 Reputa-se provada a materialidade e a autoria do roubo quando a vítima reconhece o autor do crime com firmeza e segurança, corroborado pela confissão e depoimentos de policiais. Absolvê-se, contudo, o segundo réu por não ter reconhecido por uma das vítimas, não podendo haver condenação mediante a presunção de que, tendo participado dos crimes subsequentes, tenham também contribuído para consumar o primeiro. 3 No crime de receptação a apreensão da res com o suspeito inverte o ônus probatório, atribuindo-lhe o dever de demonstrar a origem lícita do objeto ou, no mínimo, aquisição de boa-fé. 4 A menoridade relativa prepondera sobre a reincidência, por ser afeta à personalidade do agente, determinando a redução mitigada da pena 5 Apelações parcialmente providas. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu interpretação divergente do e. Superior Tribunal de Justiça ao atribuir mais de 1/6 (um sexto) de aumento na pena-base por uma circunstância judicial negativa prevista no artigo 59 do Código Penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada divergência jurisprudencial, porquanto o acórdão impugnado, ao asseverar ser que o “O aumento é proporcional e razoável, pois atende a um dos critérios aceitos pela jurisprudência, de um oitavo sobre o intervalo da pena máxima e mínima em abstrato”(ID 15489065), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO EM 3 (TRÊS) MESES ACIMA DO MÍNIMO - 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA (6 MESES A 3 ANOS). EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INAPLICABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 2. O art. 59 do Código Penal não estabelece parâmetros precisos e absolutos para a análise das circunstâncias judiciais e a respectiva majoração da pena-base. 3. No caso, considerando-se o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor (6 meses a 3 anos de detenção), não se verifica desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 3 (três) meses acima do mínimo legal, o que corresponde a 1/8 (um oitavo) do intervalo entre suas penas mínima e máxima. 4 . Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1512473/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 15/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1849378/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 6/4/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023